Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723641-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ALVES DE MOURA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Alves de Moura contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos do processo no 0703586-19.2025.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta com o objetivo de compelir o agravado, Paulo Henrique Batista Oliveira, a realizar a transferência da propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada proposta por ANDERSON ALVES DE MOURA em face de PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA. A parte autora busca provimento jurisdicional que determine ao réu a obrigação de transferir a propriedade de uma motocicleta, bem como a transferência de multas e pontuações para o nome do réu, além de indenização por danos morais. Em apertada síntese, o autor alega ter alienado uma motocicleta ao réu e que este, mesmo após a tradição do bem e reiterações, não cumpriu sua obrigação legal de promover a transferência junto ao órgão de trânsito. Sustenta que a omissão do réu configura ato ilícito e tem lhe causado transtornos financeiros (multas), administrativos (risco na CNH) e emocionais, configurando dano moral. Juntamente com a petição inicial e documentos, a parte autora formulou pedido de tutela antecipada de urgência para que seja determinado ao réu assinar a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, ou, alternativamente, que a transferência seja autorizada judicialmente. Este Juízo proferiu decisão determinando a emenda da inicial para a juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, bem como comprovantes de endereço atualizados. A parte autora apresentou a devida emenda à inicial, acompanhada dos documentos solicitados. Passo à análise dos pedidos, em especial, da gratuidade de justiça e da tutela de urgência. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça reiterado na emenda à inicial. O benefício da assistência jurídica integral e gratuita é assegurado pela Constituição Federal àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina que a gratuidade abrange as custas, emolumentos e demais despesas processuais, sendo destinada a quem não pode arcar com tais custos sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Na decisão que determinou a emenda, foram apontados indícios de que a parte autora poderia ter condições de arcar com as despesas processuais, considerando, dentre outros aspectos, a qualificação, a narrativa dos fatos, o valor atribuído à causa e o local de moradia indicado. Em cumprimento, a parte autora, ANDERSON ALVES DE MOURA, informou ser militar reformado por incapacidade definitiva, o que o torna isento de declarar Imposto de Renda. Apresentou, ainda, diversos documentos, tais como Contracheques dos últimos dois meses, Extratos bancários dos últimos dois meses (conta-corrente e poupança), Comprovantes de despesas (aluguel, água, luz, internet, telefone, plano de saúde, alimentação, combustível), Comprovante de pagamento de pensão alimentícia e auxílio-creche, Documentação referente à isenção de Imposto de Renda (Portaria no 1.215 DCIPAS/REFM-33.1), Comprovantes de endereço atualizados (menos de dois meses, em nome próprio, no Guará) e Declaração de hipossuficiência, assinada pelo autor. Embora as circunstâncias iniciais pudessem levantar questionamentos, como o local de moradia em Condomínio e a posse anterior de um bem de valor comercial (motocicleta), a análise conjunta da documentação apresentada na emenda, em especial os comprovantes de renda e despesas, corrobora a alegação de que a parte autora não possui, neste momento, recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, e os documentos apresentados reforçam essa presunção. Portanto, apesar da fragilidade inicial percebida, os elementos apresentados demonstram o preenchimento dos requisitos legais para a concessão provisória do benefício, sem prejuízo de eventual reavaliação futura caso surjam novos elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte em arcar com as despesas. Passo, agora, à análise da tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora fundamenta seu pedido na obrigação legal do adquirente de promover a transferência do veículo, conforme o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, cujo descumprimento configuraria ato ilícito. Alega que a omissão do réu é incontroversa, conforme comprovam os documentos acostados. Argumenta que o perigo de dano reside na exposição a novas multas, restrições administrativas, comprometimento da CNH e agravamento dos danos morais. Para tanto, juntou diversos documentos que, em tese, comprovariam a venda e a omissão, como a Documentação da motocicleta e transferência, Comprovante de comunicação de venda ao DETRAN-DF, Cópia das conversas que comprovam a tradição do bem, Consulta do veículo, Comprovantes das multas recebidas, Cópia de pedido ao Réu para regularizar situação em outubro/2024, Pontuação da CNH até 10/05/2024, e Vídeo de pedido ao Réu para regularizar situação em abril/2025. Contudo, a concessão de uma medida tão gravosa em sede de tutela de urgência, antes mesmo da citação e apresentação de defesa pelo réu, exige que a probabilidade do direito seja manifesta e o perigo de dano seja iminente e grave, a ponto de justificar a mitigação do princípio do contraditório. Os documentos apresentados pela parte autora, embora indiquem uma possível negociação envolvendo o veículo e multas a posteriori, revelam também um histórico complexo entre as partes. A própria petição inicial menciona que a presente ação "foi inicialmente proposta no Juizado Especial... mas extinta sem resolução de mérito... por suposta prevenção do juízo da Vara Cível do Guará, onde tramita a execução de título extrajudicial". A parte autora afirma que a presente ação é autônoma e tem causa de pedir diversa daquela execução, baseada na violação do CTB, não no descumprimento de um acordo extrajudicial. Essa narrativa sugere que a relação entre as partes não se limitou à simples venda do veículo, mas envolveu outros litígios e acordos, o que torna a questão sub judice mais intrincada do que uma mera omissão de transferência. A alegação de que a omissão é "incontroversa" baseia-se unicamente na perspectiva do autor e nos documentos por ele produzidos. Contudo, em virtude da relação jurídica pré-existente e dos litígios correlatos mencionados, a versão dos fatos apresentada pelo réu (contestação) é essencial para uma análise mais precisa da probabilidade do direito invocado. Ignorar o histórico entre as partes e os documentos que o evidenciam (como a confissão de dívida e a execução), bem como a necessidade de ouvir a defesa do réu sobre a negociação da moto no contexto dessa relação mais ampla, seria prematuro para a concessão da tutela de urgência. O contraditório, constitucionalmente garantido, é um pilar fundamental do devido processo legal [Art. 5o, LV CF] e sua mitigação em tutelas de urgência só se justifica em situações excepcionais de perigo iminente e probabilidade robusta do direito, o que não se verifica com a clareza necessária neste momento processual, diante do cenário apresentado. Quanto ao perigo de dano, embora a possibilidade de receber novas multas e ter a CNH comprometida seja real para o antigo proprietário que não comunica a venda ou tem o veículo transferido, a documentação atual não comprova, neste instante, situação de risco iminente e irreparável que justifique a concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária. As multas apresentadas referem-se a um período já transcorrido (27/12/2024 a 12/04/2025). O risco de cassação automática da CNH é uma consequência possível, mas a sua iminência concreta depende do histórico total de pontuação do autor, que não está plenamente demonstrado nos autos apenas com a Pontuação da CNH até 10/05/2024, e da reincidência em infrações específicas. O perigo de dano deve ser concreto, atual e que a espera pelo trâmite regular do processo possa tornar inócua ou muito difícil a efetivação do direito, o que, por ora, não se mostra com a intensidade necessária para justificar a medida de urgência inaudita altera pars. A complexidade da relação havida entre as partes e a necessidade de um juízo de valor mais aprofundado sobre a real controvérsia envolvendo a motocicleta, especialmente considerando o histórico de negociações e litígios anteriores, tornam prudente aguardar a apresentação da contestação pelo réu. Somente após a triangulação processual e a manifestação da parte adversa será possível avaliar com maior segurança a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, em um exercício pleno do contraditório. Desse modo, neste momento inicial, não vislumbro a presença inequívoca e cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada. DISPOSITIVO Diante do exposto: 1. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, ANDERSON ALVES DE MOURA, sem prejuízo de reavaliação futura, caso comprovada a alteração da situação financeira. 2. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial e reiterado na emenda, uma vez que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano com a clareza e intensidade necessárias para a concessão da medida excepcional sem a oitiva da parte contrária. A análise do pedido de tutela poderá ser reavaliada após a apresentação da contestação pelo réu e o exercício pleno do contraditório. 3. Cite-se a parte Ré, PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do artigo 335 e 344 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes.(...)” Inconformado, o autor recorre. Alega o agravante que “a obrigação de transferência do veículo é objetiva, prevista no art. 123, § 1o, do CTB, que impõe ao adquirente o dever de regularizar a propriedade em 30 dias” e que “a documentação anexa comprova a entrega do veículo ao agravado em 06/08/2024, a comunicação de venda ao DETRAN/DF pelo agravante em 03/10/2024 e a omissão do agravado, mesmo após notificações em 08/10/2024, 21/01/2025 e 27/01/2025”. A fundamentação jurídica do recorrente assenta-se nos artigos 123 e 134 do CTB, nos artigos 300 e 1.019, I, do CPC, e no art. 186 do Código Civil, alegando probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação, por se tratar de obrigação legal clara e autônoma em relação a eventuais litígios anteriores, especialmente a execução de título extrajudicial que tramita entre as partes. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para determinar que o agravado assine a ATPV da motocicleta Suzuki Intruder LC, placa DHD4J99, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, ou, alternativamente, autorizar a transferência judicial. Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, no caso concreto, faz-se necessária maior instrução probatória, a qual, infelizmente, não se realiza nesta estreita via do agravo de instrumento, mas sim, perante o d. Juízo a quo, no momento para isso apropriado. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com segurança, a regularidade do negócio jurídico verbal firmado entre as partes sobre transferência de veículo, não há razão para deferir a tutela pleiteada de restrição judicial de circulação e de transferência do bem, sobretudo quando não demonstrada a plausibilidade do direito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997903, 0751089-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Não se pode olvidar que, conforme restou consignado na r. decisão agravada, os documentos trazidos aos autos, embora revelem indícios de negociação e eventuais notificações para transferência de propriedade do veículo, apontam também para uma relação jurídica complexa entre as partes, envolvendo outros litígios anteriores e paralelos. A própria narrativa da petição inicial faz referência a ação anterior extinta no Juizado Especial e à existência de execução em curso, o que denota uma controvérsia que demanda prévio contraditório. Diante desse cenário, não se mostra prudente conceder a tutela de urgência com base apenas na versão do agravante, sem falar de uma possível relação da controvérsia com demandas anteriores, o que justifica a necessidade de previamente ouvir o agravado, para que se possa aferir de forma segura a real probabilidade do direito alegado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator